Tribunal: STF
Processo: ARE 1569427
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental. Associação para o tráfico. Intempestividade do recurso extraordinário. Prazo processual penal. Contagem contínua. Inaplicabilidade de suspensão por feriado local. Recurso desprovido.



    I. CASO EM EXAME



    1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 13, V, c, do RISTF, sob o argumento de intempestividade. A parte agravante sustenta a tempestividade do recurso extraordinário, alegando que houve suspensão do prazo recursal devido a feriados locais nos dias 8 e 9 de julho de 2024. Reitera, ainda, as razões do apelo extremo, requerendo o seu conhecimento e provimento.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2.A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do recurso extraordinário interposto, especificamente quanto à sua tempestividade, diante da alegação de ocorrência de feriado local durante o prazo recursal, à luz da disciplina própria dos prazos no processo penal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3.O prazo para interposição de recurso extraordinário em matéria penal é de 15 dias corridos, conforme o art. 1.003, § 5º, do CPC/2015, combinado com o art. 798 do CPP.



    4.O art. 798 do CPP estabelece que os prazos processuais penais são contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingos ou feriados.



    5.O feriado local invocado não tem o condão de suspender a contagem já iniciada do prazo para a interposição do recurso extraordinário, tendo em vista a regra da contagem contínua prevista no art. 798 do CPP, que se sobrepõe à lógica da suspensão aplicável ao processo civil.



    7.A interposição do recurso extraordinário ocorreu em 24.07.2024, embora o acórdão recorrido tenha sido publicado em 05.07.2024, ultrapassando o prazo legal, razão pela qual a decisão agravada corretamente reconheceu sua intempestividade.



    IV. DISPOSITIVO 



    8.Agravo regimental desprovido.